Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-73.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006057-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA– INDEFERIDA – PAGAMENTO DO REAJUSTE GERAL ANUAL – VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 7
o
, § 2
o
, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão liminar, de pagamento do reajuste geral anual, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, na medida que, caso deferida, importa no recebimento de vantagem pecuniária, ou pagamento de qualquer natureza.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida a presente espécie de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ACP nº 1041435-98.2018.8.11.0041, indeferiu a tutela antecipada.

Conforme sustenta o Agravante, a Administração Pública não cumpre o consagrado na sua própria legislação, o que acarreta prejuízos a todos os servidores da classe, que têm tolhido seu direito ao recebido do reajuste geral anual, referente ao ano de 2018.

Desse modo, ao argumento de ofensa ao princípio da eficiência e razoabilidade, postula o Agravante seja determinado o cumprimento do inciso II, do artigo 5º, da Lei Estadual nº 10.572/2017, que prevê o reajuste de 2,19%, que deveria ter sido implementado em dezembro de 2018.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 7695214).

Contrarrazões (id. 8580269).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público (id. 10523970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto, o Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso, insurge-se contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do ação

ACP n. 1041435-98.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava o recebimento do reajuste geral anual, referente ao ano de 2018.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, o Juízo
a quo
o indeferiu, sobre o fundamento de não encontrarem-se presentes os requisitos para o seu deferimento.

Contra essa decisão é que se insurge, agora, o Recorrente, conforme os argumentos acima expostos.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe, somente, a análise do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e indevida ingerência no mérito da ação de piso.

Na espécie, não obstante os termos da decisão combatida, bem assim, a possibilidade do reconhecimento do direito do Agravante, quando do julgamento do mérito do referido processo, o deferimento da tutela de urgência, na instância singela, encontra óbice na regra do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009, que estabelece:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria, bem proveniente do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Diante desse cenário, determinar o pagamento do reajuste geral anual, referente ao ano de 2018 aos servidores representados pelo Agravante, importará, indubitavelmente, na concessão de vantagem pecuniária aqueles.

Confira-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2º DO ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92- RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1014369-38.2019.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. (N.U 1001559-31.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020).

Registro, por fim, que a presente decisão não vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação de base, uma vez que o cenário adequado para esse mister será no momento da prolação da sentença naquele
writ.

Nesse contexto, tenho que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, ao indeferir a antecipação de tutela, merece ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022